Tribunal: TJMT
Processo: 1006359-25.2021.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006359-25.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMARILIO TORIBUGO - CPF: 329.412.341-87 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), AMARILIO TORIBUGO - CPF: 329.412.341-87 (APELANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDA NÃO PROVIDO. AUTOR PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006359-25.2021.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO
-

DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO
- DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA
-
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006359-25.2021.8.11.0003

Apelação nº 1006359-25.2021.8.11.0003

Apelante
: TELEFONICA BRASIL S.A.

Apelante
: AMARILIO TORIBUGO

Apelado
: TELEFONICA BRASIL S.A.

Apelado
: AMARILIO TORIBUGO

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais,
proposta por
AMARILIO TORIBUGO
em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito e condenar a operadora requerida ao pagamento de R$6.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação da
TELEFONICA BRASIL S.A.

(Id. 142976702): Defende
que não houve prática de ato ilícito, porquanto agiu em exercício regular de direito, uma vez que foi identificado vínculo contratual da parte autora junto à recorrente em relação ao serviço que originou a cobrança. Aduz que a parte autora deixou de efetuar o pagamento das contraprestações referentes aos meses de janeiro a março de 2019, o que gerou os débitos nos valores de R$182,69 e R$182,94.

Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo. Requer a incidência dos juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Apelação da parte autora
(Id.

142976710):
postula, em síntese, a majoração da indenização a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 142976707/
142976710).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006359-25.2021.8.11.0003

Apelação nº
1006359-25.2021.8.11.0003

Apelante
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Apelante
:
AMARILIO TORIBUGO

Apelado
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Apelado
:
AMARILIO TORIBUGO

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Narra a parte autora que foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito pela operadora requerida, por um débito no valor de R$169,19.
Afirma que não firmou contratação com a requerida, portanto ajuizou a ação, para ser indenizada pela negativação indevida.

A parte autora, em sua apelação, requer a majoração do valor da indenização
e operadora busca a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução ou majoração do valor indenizatório arbitrado (R$6.000,00).

Pois bem.

T
rata-se de relação de consumo, de modo que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se, portanto, que incumbia à empresa de telefonia a apresentação de provas sobre a origem do débito e legalidade da negativação. No entanto, a requerida não apresentou documentos aptos a comprovar
a legalidade da cobrança ou a efetiva prestação do serviço.

Em relação aos documentos juntados em sede de apelação, observa-se que estavam à disposição da requerida antes do ajuizamento da ação, condição que impossibilita o recebimento como documentos novos, porquanto a requerido deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior.

Ademais, a apelante não comprovou o justo motivo que o impediu de juntá-lo anteriormente, como preceitua o parágrafo único do art. 435, do CPC. Desta feita, a situação apresentada não permite reputar os documentos trazidos em apelação como documentos novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, do Código de Processo Civil.

A respeito do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
A prova documental deve ser produzida no momento da apresentação da inicial ou com a contestação, salvo se tratar de documento novo, o que não é o caso dos autos. Por isso, devem ser desconsiderados os documentos juntados com as razões recursais.
Hipótese dos autos em que a demandada realizou a inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito por dívidas inexistentes. Não comprovada a contratação dos serviços, mediante a apresentação do respectivo contrato e/ou outros documentos suficientes para comprovar a existência da relação jurídica. Como decorrência da inscrição indevida no órgão de restrição de crédito e seus nefastos efeitos, pelo notório alijamento do prejudicado do mercado de consumo, há a ocorrência de danos extrapatrimoniais suscetíveis de indenização, que independem de prova efetiva e concreta de sua existência. Dano moral puro ou in re ipsa. Não comporta redução o valor indenização arbitrado na origem em R$ 3.000,00, observadas a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70083464610, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 19-12-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ESBULHO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
Documento novo não caracterizado. No caso em tela, não se está tratando de documentos novos, porquanto a parte embargante poderia ter juntado aos autos na fase de instrução. Art. 435, § único, do CPC/15. Documentação juntada após a prolação da sentença, em sede de apelo que não deve ser considerada para o deslinde do feito.
Reintegração de posse. Submete-se a reintegração de posse à observância dos requisitos cumulativos do art. 561 do CPC/15, consistentes na posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência. Caso. A prova documental trazida aos autos não demonstrou a posse anterior da parte autora e o esbulho realizado pela parte ré, não restando preenchidos os requisitos necessários para reintegração postulada. Cabia a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito nos termos dos arts. 373, I, c/c 561, ambos do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70083109694, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 12-12-2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE -
JUNTADA DE DOCUMENTOS APENAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - PRECLUSÃO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA
– DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É vedada a juntada apenas na fase recursal de documentos que não se enquadram no conceito de novos e sem nenhuma justificativa para esse atraso.
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos efetivados indevidamente no benefício previdenciário da autora configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não comprovada a má-fé. (Ap 111103/2017,DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

Ao deixar de produzir as provas, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso, conforme extrato de Id. 142976680.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 567-568, e-STJ): "(...) tem o dever de agir com cautela, a fim de impedir que terceiros, utilizando-se de dados alheios, contratem em nome de outrem, causando a este prejuízo, como na hipótese vertente. (...) Destaco que o prejuízo moral no caso é presumido e, por isso, não carece de prova por parte da vítima, sendo que o dever de indenizar decorre da simples demonstração do fato em si, ou seja, trata-se de dano in re ipsa". 2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos dispositivos legais invocados, uma vez que não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF. 3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4
. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(REsp 1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 05/12/2018)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$6.000,00 comporta majoração, porque se mostra inadequado ao caso.

Isso porque o valor a ser fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, mostra-se ínfimo e merece ser majorado para uma quantia que melhor atenda às necessidades, qual seja o montante de R$10.000,00.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. [...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

No que diz respeito a
o marco inicial para a contagem dos juros moratórios,
por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula nº 54/STJ).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da requerida

e
dá-se provimento ao recurso da parte autora
, para reformar a r. sentença, no que toca à majoração do valor indenizatório, com a condenação do requerido ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022